Tribunal: TCU
Processo: 026.363/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1466/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.363/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Filipe Siqueira Mazzaro (XXX.992.186-XX); Franciele Tirloni (XXX.305.250-XX); Joao Vitor Barbosa Pereira (XXX.078.608-XX); Lucas Faraco Cantelli (XXX.614.199-XX); Paulo Augusto Pinto Oliveira (XXX.864.786-XX); Pedro Possebon Lopes de Faria (XXX.812.398-XX); Rafael Heidi Ribeiro (XXX.952.528-XX); Rafael Mendes Campello (XXX.606.434-XX); Ricardo Fiorini Ientsch (XXX.956.909-XX); Sandro Everton Leao (XXX.525.550-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.